Tribunal: TJES
Processo: 0028060-73.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028060-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELIO SOARES BASTOS JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. HISTÓRICO DE COMPORTAMENTO VIOLENTO. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido em ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais. O autor da demanda foi gravemente atingido por quatro disparos de arma de fogo desferidos por policial militar de folga que utilizava armamento pertencente à corporação, sofrendo lesões corporais severas e risco de morte.

2. O Estado recorrente alega a inexistência de responsabilidade civil, afirmando que o militar atuou estritamente na condição de particular, motivado por razões pessoais e fora do exercício da função pública. Sustenta ainda a ausência de omissão, a exorbitância do valor fixado para a indenização e o descabimento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública.

II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado responde civilmente pelos danos físicos e morais suportados por cidadão alvejado por policial militar de folga, com o uso de arma da própria instituição, diante da ciência prévia da Administração quanto ao histórico de comportamento violento e inadequado do agente para o porte de armamento.

III. Razões de Decidir 4. A responsabilidade civil do Estado em face de atos omissivos específicos decorre do manifesto descumprimento do dever de vigilância e fiscalização sobre o armamento público cedido ao servidor, integrando o risco administrativo delineado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. O nexo de causalidade e a falha estatal restam evidenciados pelas anotações do assentamento funcional do militar, que demonstram o conhecimento inequívoco pela corporação de transgressões graves e condutas violentas anteriores envolvendo o uso da arma estatal em discussões privadas, tornando inadequada a manutenção da cautela do armamento. 6. O dano moral é considerado in re ipsa devido à intensa violação da integridade física e psicológica da vítima, que necessitou de prolongada internação hospitalar e intervenções cirúrgicas invasivas. O arbitramento indenitário fixado atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade perante a gravidade dos fatos expostos.

IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por policial militar de folga que faz uso de arma de fogo da corporação, quando demonstrada a omissão específica da Administração Pública no dever de fiscalização e recolhimento do armamento de agente dotado de histórico funcional violento".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603626 AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15.05.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
HÉLIO SOARES BASTOS JÚNIOR
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência das graves lesões sofridas pelo autor, atingido por quatro disparos de arma de fogo efetuados pelo policial militar Patrick Ramos Guariz.

Em suas razões (id.
19267908
), o Estado apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que o militar estava de folga, à paisana e agindo por motivações estritamente pessoais, sem vínculo com a função pública; (ii) a ausência de omissão estatal, alegando que a Corporação apurou as transgressões anteriores do militar e que não havia registros psiquiátricos que justificassem o recolhimento da arma; (iii) subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório fixado; e (iv) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado pugnando pela manutenção da sentença (id.
19267913
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0028060-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO SOARES BASTOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
HÉLIO SOARES BASTOS JÚNIOR
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência das graves lesões sofridas pelo autor, atingido por quatro disparos de arma de fogo efetuados pelo policial militar Patrick Ramos Guariz.

Em suas razões (id. 19267908), o Estado apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que o militar estava de folga, à paisana e agindo por motivações estritamente pessoais, sem vínculo com a função pública; (ii) a ausência de omissão estatal, alegando que a Corporação apurou as transgressões anteriores do militar e que não havia registros psiquiátricos que justificassem o recolhimento da arma; (iii) subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório fixado; e (iv) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por policial militar que, estando de folga, utiliza arma da corporação para alvejar gravemente a vítima, bem como na análise do quantum indenizatório arbitrado e no cabimento da condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é, em regra, objetiva. Contudo, no caso em tela, a imputação ao ente público não decorre apenas do ato do agente, mas preponderantemente da omissão específica do Estado no seu dever de vigilância e fiscalização sobre o armamento cedido a seus servidores.

Compulsando os autos, resta incontroverso que a vítima, Hélio Soares Bastos Júnior, sofreu graves lesões em 18 de agosto de 2018 após ser atingido por quatro disparos efetuados pelo Soldado PM Patrick Ramos Guariz, enquanto exercia a função de segurança em frente à boate “Avalon Club”. Também é fato incontroverso que a arma utilizada no crime pertencia à Polícia Militar do Espírito Santo.

A tese defensiva de que o agente atuou como particular, rompendo o nexo de causalidade, não merece prosperar diante das peculiaridades do caso concreto e do entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – ELEMENTOS ESTRUTURAIS – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – MORTE DE INOCENTE CAUSADA POR DISPARO EFETUADO COM ARMA DE FOGO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E MANEJADA POR INTEGRANTE DESSA CORPORAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESSARCIBILIDADE – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes. - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido. (RE 603626 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2012 PUBLIC 12-06-2012)

No caso em apreço, a falha no dever de vigilância do Estado está documentada no Assentamento Funcional do militar, cuja análise revela um padrão de comportamento violento e incompatível com o porte de arma fora de serviço, do qual a Administração tinha plena ciência.

Consta nos registros que, em 24 de dezembro de 2015, o soldado Patrick Ramos Guariz, estando de folga, envolveu-se em confusão no estabelecimento Bar e Boate Balístico, efetuando dois disparos com a pistola da corporação que feriram duas pessoas, fato que ensejou a instauração do PAD de Portaria nº 004/2016 e resultou em punição de 20 dias de detenção.

Além disso, o militar já havia respondido a sindicâncias anteriores por ameaça de morte a uma ex-companheira em abril de 2015 e por suposta agressão física a um civil durante ocorrência em dezembro do mesmo ano, evidenciando uma escalada de descontrole que foi negligenciada pela Corporação ao manter sua cautela de armamento.

Corrobora a tese de instabilidade psíquica, negligenciada pelo Estado, o trágico desfecho ocorrido logo após o crime objeto desta lide. Conforme certidão acostada aos autos, o militar cometeu suicídio no dia seguinte aos fatos, em 19 de agosto de 2018, na zona rural de Guarapari/ES. Tal evento extremo, somado ao histórico de uso indevido de arma de fogo e violência interpessoal, demonstra que o agente não possuía o equilíbrio mental necessário para portar uma arma de fogo da corporação em seus momentos de lazer, falhando o Estado em não detectar e prevenir tal risco latente.

Ora, a Administração tinha ciência inequívoca da periculosidade do agente e de sua propensão a utilizar o armamento estatal em desentendimentos privados, notadamente em casas noturnas. Ao limitar-se a uma punição disciplinar branda e manter a cautela da arma de fogo em favor de um servidor com tal histórico, o Estado assumiu o risco da reiteração da conduta, o que, tragicamente, veio a ocorrer.

Não se trata, portanto, de ato isolado de terceiro, mas de um dano que poderia ter sido evitado se o Estado tivesse adotado medidas acautelatórias adequadas, como o recolhimento da arma ou o afastamento do agente de funções operacionais, evidenciando o nexo causal direto entre a omissão estatal e o evento morte.

Em relação ao dano moral, este resta inegavelmente configurado e decorre do próprio fato (
in re ipsa
), consubstanciado na grave ofensa à integridade física e à dignidade humana do autor. A vítima foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo enquanto exercia sua função de segurança, situação extrema que lhe impôs um evidente risco de morte. Em decorrência do atentado, o autor suportou profundo abalo físico e psicológico, necessitando de internação hospitalar por 11 dias para a realização de múltiplas intervenções cirúrgicas, incluindo a submissão a um procedimento de colostomia, cujas sequelas carregará por toda a vida.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se razoável e proporcional. Este valor cumpre a dupla função da responsabilidade civil, que é compensar as vítimas pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a negligência no controle da tropa armada. A quantia não se revela exorbitante a ponto de justificar a excepcional intervenção deste Tribunal para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)